Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. COMPRA DE INGRESSO PARA PARQUE DE DIVERSÕES. PANDEMIA DO COVID-19. CULPA DO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADA. REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.046/20. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em exame, o pacote de turismo para entrada em diversos parques de diversões foi cancelado em razão da declaração do estado de Pandemia por COVID-19, o que obrigou diversos países a adotar medidas de combate à propagação do vírus.

2. De acordo com o parágrafo 6o, do artigo 2o, da Lei 14.046/20, o reembolso dos valores pagos pelo consumidor está condicionado à impossibilidade de remarcação ou indisponibilização do crédito pelo prestador do serviço.

3. Demonstrada a impossibilidade de remissão de novos ingressos ou utilização da carta de crédito concedida pelo fornecedor, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos.

4. Nos termos da Súmula 43 do STJ, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do desembolso das parcelas. Já os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, incidem desde a citação inicial, conforme disposto no art. 405 do Código Civil.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.